Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 23306322, que indeferiu a expedição de precatório complementar em favor de SABINO FRANCISCO DA SILVA, ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA e MARIA DAS NEVES DOMINGUES, está preclusa. Na sequência, o SINDIRETA requereu apreciação dos pedidos a, b e c de ID: 22135065. No ID: 22135065, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA, ADEVAIR MOREIRA SOARES, ADMILSON VARGAS, AFONSO FERRO COSTA, CRISTOVAO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO, LAURENTINA GUEDES DA SILVA e MARIA EGIDIA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10386746 e 10386917, conforme ID(s) 10386781 e 10386875; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 10386866; e, Manifestação do DF quanto aos citados pedidos no ID: 23277484. A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 1038669. No ID: 10386866, foi autorizada a majoração da verba honorária contratual para o patamar de 20%. No ID: 10386743, foram fixados os honorários da execução. Por fim, os EE n. 2008.00.2.011231-1 transitaram em julgado em 19/9/2015. É o relato necessário. Decido. DO PEDIDO A Passo ao saneamento do feito: 1) ADENILZA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA: a filiação ao sindicato de classe está comprovada pela relação de ID: 10386781, p. 337 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional ao tempo que vindicado o benefício está anexada no ID: 10386781, p. 349 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 10386781, p. 354-355 / PDF; 2) ADEVAIR MOREIRA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10386781, p. 337 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional ao tempo que vindicado o benefício, está anexada no ID: 10386875, p. 623 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 10386781, p. 357-358 / PDF, e foi confirmado por pesquisa nesta oportunidade; 3) ADIMILSON VARGAS: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10386781, p. 338 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional ao tempo que vindicado o benefício está anexada no ID: 10386781, p. 350 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 10386781, p. 360-361 / PDF, e foi confirmado por pesquisa nesta oportunidade; 4) AFONSO FERRO COSTA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10386781, p. 338 / PDF; não foram localizadas a declaração de vínculo funcional e a comprovação do ineditismo da demanda; 5) CRISTOVÃO LOPES MUNIZ: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10386781, p. 341 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional ao tempo que vindicado o benefício está anexada no ID: 10386875, p. 626-627 / DF; o ineditismo da demanda não está comprovado; 6) GESON MARRECO: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10386781, p. 342 / PDF; todavia o nome do filiado consta como GERSON; a declaração que comprova o vínculo funcional ao tempo que vindicado o benefício está anexada no ID: 10386875, p. 628 / PDF; no entanto o nome grafado foi GESON; o ineditismo da demanda não está demonstrado; 7) LAURENITA GUEDES DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10386781, p. 343 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional ao tempo que vindicado o benefício está anexada no ID: 10386781, p. 351 / PDF; o ineditismo da demanda não está comprovado; 8) MARIA EGIDIA: a filiação ao sindicato de classe consta da relação de ID: 10386781, p. 345 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional ao tempo que vindicado o benefício está anexada no ID: 10386875, p.630; o ineditismo da demanda não está demonstrado. DOS PEDIDOS B E C O saneamento do feito ainda está pendente; logo não é caso de envio dos autos à Contadoria e de expedição de requisitórios. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para sanar as irregularidades ora apontadas. Brasília, 25 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador